Tribunal: TJSP
Processo: 1019899-49.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Emenda petição inicial – Determinação de reunião de procuração atual e com firma reconhecida –
Aplicação de diretriz da Corregedoria Geral de Justiça – Medida necessária para evitar a utilização abusiva do Poder Judiciário – Litigância predatória que é realidade inegável e já objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema 1198 – REsp 2021665/MS – Inércia –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Emenda petição inicial – Determinação de reunião de procuração atual e com firma reconhecida –
Aplicação de diretriz da Corregedoria Geral de Justiça – Medida necessária para evitar a utilização abusiva do Poder Judiciário – Litigância predatória que é realidade inegável e já objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema 1198 – REsp 2021665/MS – Inércia – Sentença de extinção mantida.

Apelação não provida.